Tribunal: TJES
Processo: 5008199-20.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008199-20.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ITAMAR PIMENTA JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008199-20.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO
: ITAMAR PIMENTA JUNIOR.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO PERDIDA EM RAZÃO DE DEMORA NA RESTITUIÇÃO DE BAGAGENS NO DESEMBARQUE PARA CONEXÃO (TRECHO INTERNACIONAL/NACIONAL). FALHA OPERACIONAL CARACTERIZADA. REACOMODAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE COM ATRASO DE 8 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Relata que, em trajeto internacional (Miami/Vitória), ao realizar conexão no Aeroporto de Guarulhos, houve demora excessiva na restituição de suas bagagens por erro operacional da ré, o que inviabilizou o embarque no voo de conexão originalmente contratado. Afirma que foi reacomodado em voo posterior, chegando ao destino final com aproximadamente 8 horas de atraso, sem a devida assistência material.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência da taxa SELIC a partir da citação (21/07/2025). Julgou improcedente o pedido referente ao "desvio produtivo" por considerar que os transtornos já estariam absorvidos pela condenação em danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte ré. Preliminarmente, requer a suspensão do feito e a aplicação da Convenção de Montreal. No mérito, alega ausência de ato ilícito, inexistência de provas do atraso na entrega das bagagens, ausência de previsão de danos morais na Convenção de Montreal e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por ausência de comprovação de prejuízo efetivo (art. 251-A do CBA).

4. Preliminares: Rejeita-se o pedido de suspensão do processo. O Tema 1.417 do STF discute o regime de responsabilidade em casos de "caso fortuito ou força maior", o que não se amolda à hipótese dos autos, em que se discute falha operacional (fortuito interno - logística de bagagem). Quanto à norma aplicável, o STF, no julgamento do Tema 1.240, fixou que:
"As normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor apenas em relação aos danos materiais"
. Logo, para o pleito de danos morais, prevalece o Código de Defesa do Consumidor.

5. No mérito, a responsabilidade da transportadora é objetiva. A ré não apresentou provas que pudessem refutar a narrativa autoral de que a demora na entrega da bagagem impediu a conexão. A perda de conexão que resulta em atraso de 8 horas para o destino final, somada à falha logística da ré, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. O descaso na assistência e a frustração do planejamento de viagem internacional caracterizam o dano moral. No que tange ao
quantum
, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito. O art. 251-A do CBA não afasta a indenização quando o prejuízo é demonstrado pelo contexto fático incontroverso.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)